Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e a custear todos os procedimentos solicitados pela equipe médica em razão do fato indicado na inicial, independentemente do cumprimento de carência.
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento.
3. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, inteligência da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.